Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700573-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO AQUINO SIQUEIRA ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO PEDRO AQUINO SIQUEIRA ALMEIDA, preso em flagrante em 16/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. A impetrante relata os fatos e diz que o paciente já foi denunciado e pediu revogação da prisão, o que foi indeferido pelo Juízo de piso. Diz que a prisão do paciente é ilegal, a gravidade é inerente ao crime de roubo, o qual foi praticado em concurso de agentes, o que constitui causa de aumento, bem como se tratava de um simulacro de arma de fogo, inexistindo violação à ordem pública. Afirma que o crime de furto anteriormente praticado pelo paciente encontra-se em inquérito policial, e o processo de Goiás por tráfico de drogas e receptação foi o primeiro registro de sua folha penal e encontra-se concluso para sentença, sendo que, no primeiro processo ele foi solto com aplicação de outras medidas cautelares e no outro ele foi solto por excesso de prazo, não lhe tendo sido aplicada monitoração eletrônica, o que entende lhe ser cabível nesse momento. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão cautelar do paciente, com expedição do alvará de soltura e aplicação de outras medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31934516). A inicial veio acostada com a denúncia, a folha penal e as decisões impugnadas, sendo as demais peças referentes a outros processos que o paciente reponde. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que não houve violação à ordem pública, não foi extrapolada a gravidade prevista para o tipo penal e o paciente foi solto em outros dois processos, em um deles com aplicação de outras medidas cautelares, à exceção do monitoramento eletrônico, o qual se mostra razoável ser aplicado nesse momento. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os fatos atribuídos ao paciente e ao corréu, nos seguintes termos: “No dia 16 de novembro de 2021, por volta de 20h, na área verde próxima aos Blocos 600/620, lateral da via EPNB, Núcleo Bandeirante/DF, os denunciados, livres e conscientes, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular SAMSUNG/A10S, pertencente à ISABELLY SOPHIA ANDRELINO VIEIRA. Na mesma data narrada no parágrafo anterior, em horário não precisado, na sede da 21a DP, situada em Águas Claras/DF, o denunciado GERALDO, consciente e voluntariamente, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas no primeiro parágrafo, JOÃO PEDRO e GERALDO, este portando um simulacro de arma de fogo, aproximaram-se de ISABELLY e de duas amigas dela e anunciaram o assalto, tendo ISABELLY entregado o aparelho celular, após o que os denunciados saíram correndo, na posse do aparelho. A ação dos denunciados foi vista por policiais militares que passavam próximo ao local, em uma viatura. Instantes após, os policiais abordaram os denunciados nas proximidades. Durante a fuga, os denunciados abandonaram o celular subtraído e o simulacro de arma de fogo, que foram localizados pelos policiais. A vítima reconheceu GERALDO como sendo um dos assaltantes, sendo que o policial militar LEANDRO reconheceu ambos os denunciados como sendo os autores do roubo. Consta também do caderno investigativo que o denunciado GERALDO, na Delegacia de Polícia, identificou-se falsamente, fornecendo o nome e os dados qualificativos de JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS SILVA (qualificado no APF, ID 108706268), no intuito de obter vantagem em proveito próprio, até porque GERALDO possui várias passagens em sua folha penal (ID 108839435), inclusive com condenação definitiva, sendo posteriormente verificado que o mesmo já era civil e criminalmente identificado como sendo GERALDO DOS SANTOS DA SILVA (ID 108857479). Diante do exposto, estando os denunciados GERALDO DOS SANTOS DA SILVA e JOÃO PEDRO AQUINO SIQUEIRA ALMEIDA incursos nas penas do art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), além de que o denunciado GERALDO também está incurso nas penas do art. 307 do Código Penal (falsa identidade) (...)”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, bem como ressaltou as circunstâncias do crime, praticado em concurso de pessoas contra duas adolescentes, com simulacro de arma de fogo, e, ainda, o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente informou que ficou preso dois anos em Goiás por tráfico e receptação e responde a um processo por furto no Distrito Federal. Confiram-se os fundamentos: (...) “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública em razão da reiteração criminosa dos autuados. O custodiado Geraldo desde a sua adolescência vem se envolvendo em infrações criminais gravíssimas, várias delas contra patrimônios. João Pedro também responde a um furto aqui no Distrito Federal e, segundo ele mesmo disse em audiência, ficou dois anos preso em Goiás em razão de um tráfico e uma receptação, tendo sido solto por excesso de prazo. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Ademais, ainda que não fosse a reiteração criminosa dos autuados, é de se destacar que o crime de roubo, em concurso de pessoas, com um simulacro de arma de fogo e tendo como alvo duas adolescentes é gravíssimo, o que justifica a prisão preventiva dos autuados também pela gravidade concreta do fato. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GERALDO DOS SANTOS DA SILVA, filho de Djalma Soares da Silva e Maria de Lourdes Vieira dos Santos, nascido em 10/05/1989, e a JOÃO PEDRO AQUINO SIQUEIRA ALMEIDA, filho de Julio Cesar Aquino Siqueira Almeida e de Jorene Ribeiro De Aquino Almeida, nascido em 04/11/1994, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” - grifos e negritos nossos. Ao analisar o pedido de revogação da prisão cautelar, a autoridade coatora registrou o reconhecimento dos autores pela vítima e pelo policial militar, bem como destacou os registros criminais do paciente no DF e em Goiás, a indicar sua periculosidade social, e o fato de ter sido o crime praticado contra mulher, em horário avançado da noite, a indicar maior gravidade. Entendo que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Anote-se que o fato de o paciente ter sido solto em duas outras oportunidades, no Distrito Federal e em Goiás, com aplicação de outras medidas cautelares, e ter voltado a praticar crimes é o que indica o risco de reiteração delitiva, porquanto demonstra que a aplicação de outras medidas cautelares, bem como sua prisão cautelar anterior não se mostraram suficientes para demovê-lo da ideia de insistir no mundo da criminalidade, não servindo como freio inibitório, o que indica que ele está a merecer maior rigor da Justiça para com seus atos e justifica a manutenção de sua segregação cautelar. Registre-se, ainda, que um dos processos do paciente é por furto, crime de menor gravidade e ele foi solto com outras medidas cautelares e, conforme consta dos autos, no processo por tráfico e receptação, a soltura se deveu ao excesso de prazo, consoante afirmou a impetrante, situação bem diversa da atual. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias dos fatos demonstram a periculosidade do paciente, consoante acima relatadas e, aliadas à sua reiteração delitiva, indicam sua periculosidade e justificam sua prisão cautelar. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022 17:37:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator